Tribunal: STF
Processo: ADI 7019
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – Contee propõe ação direta contra a Lei do Estado de Ronônia n. 5.123, de 19 de outubro de 2021, cujo teor é o seguinte:



    “LEI Nº 5.123, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021. 



    Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Rondônia ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, na forma que menciona. 



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA: 



    Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Fica garantido aos estudantes do Estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VolP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP. 



    Art. 2º O disposto no artigo anterior aplica-se a toda Educação Básica no Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, assim como aos Concursos Públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Estado de Rondônia. 



    Art. 3º Fica expressamente proibida a denominada “linguagem neutra” na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. 



    Art. 4º A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta Lei acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais de educação que concorrerem ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta. 



    Art. 5º As Secretarias responsáveis pelo ensino básico do Estado de Rondônia deverão empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. 



    Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa no Estado de Rondônia. 



    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    A requerente alega que a norma é inconstitucional porque usurpou a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de ensino e porque, materialmente, atenta contra os princípios fundamentais do país. 



    Requer, em sede de liminar, a suspensão da norma impugnada, afirmando haver perigo de irreversibilidade da medida.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a norma impugnada já entrou em vigor e incide imediatamente sobre os conteúdos didáticos que estão sendo ministrados, prevendo inclusive sanções para o caso de descumprimento, é caso de examinar o pedido de liminar sem a audiência dos órgãos que editaram a lei.



    A norma é, ao menos do que se tem deste primeiro exame da matéria, formalmente inconstitucional, por usurpação da competência privativa da União.



    A Lei 5.123/2021 do Estado de Rondônia visa estabelecer medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Rondônia ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, na forma que menciona.



    As competências federativas sobre a matéria são distribuídas entre a União, que privativamente legisla sobre diretrizes e bases da educação, e entre a União e os Estados, que concorrentemente legislam sobre educação.



    No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei de Diretrizes e Bases, segundo a qual, será atribuição da União, “estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” (art. 9º, IV, da Lei 9.394, de 1996).



    Entre as normas aprovadas pela União na função de estabelecer competências e diretrizes, o Ministério da Educação edita os Parâmetros Curriculares Nacionais, que estabelecem como objetivo para o ensino da língua portuguesa o conhecimento e a valorização das diferentes variedades do Português, a fim de combater o preconceito linguístico. Além disso, é também objetivo de todos os responsáveis pela educação promover o reconhecimento e a valorização da linguagem dos diversos grupos sociais, porque instrumento para a comunicação cotidiana.



    Sendo esses os parâmetros nacionais, é fácil reconhecer que a norma impugnada, ao proibir determinado uso da linguagem, atenta contra as normas editadas pela União, no legítimo exercício de sua competência privativa, já que, a pretexto de valorizar a norma culta, ela acaba por proibir uma forma de expressão. O diploma impugnado é, portanto, formalmente inconstitucional.



    A norma também ofende materialmente a Constituição. 



    A chamada “linguagem neutra” ou ainda “linguagem inclusiva” visa combater preconceitos linguísticos, retirando vieses que usualmente subordinam um gênero em relação a outro. A sua adoção tem sido frequente sobretudo em órgãos públicos de diversos países e organizações internacionais.



    Sendo esse o objetivo da linguagem inclusiva, é difícil imaginar que a sua proibição possa ser constitucionalmente compatível com a liberdade de expressão.



    Em primeiro lugar, a proibição tout court, tal como o fez a lei rondoniense, constitui nítida censura prévia, prática extirpada do ordenamento nacional, como essa Corte já reconheceu quando do julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009, e como expressamente prevê o Pacto de São José da Costa Rica, em seu Artigo 13, § 2º. 



    Além disso, porque a linguagem inclusiva expressa elemento essencial da dignidade das pessoas, ela é um discurso que, segundo a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é especialmente protegido (Corte I.D.H., Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentença de 1º de fevereiro de 2006. Série C, N° 141. § 169).



    Ainda sobre esse tema, é preciso rememorar que este Tribunal já decidiu que “o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade e a expressão de gênero” e que “a identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la”. Por isso, proibir que a pessoa possa se expressar livremente atinge sua dignidade e, portanto, deve ser coibida pelo Estado.



    Finalmente – e talvez ainda de forma mais grave – a norma impugnada tem aplicação no contexto escolar, ambiente no qual, segundo comando da Constituição, devem imperar não apenas a igualdade plena, mas também “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (art. 206, II, da CRFB).



    Como já indicado, esta Corte frequentemente reconheceu que há uma primazia do direito à liberdade de expressão, o que exige intransigente respeito, ainda que mínimo, ao direito ao livre exercício do pensamento.



    As instituições de ensino são expressão máxima dessa garantia. O ingresso no espaço público está condicionado à educação participativa, inclusiva, plural e democrática que as instituições de ensino promovem. É na educação que o livre debate de ideias, o intercâmbio de visões de mundo e o contraste de opinião têm livre curso. Somente esse ambiente prepara as pessoas para reconhecerem o melhor governo, a melhor decisão, a melhor lei e o melhor argumento. Sem educação não há cidadania. Sem liberdade de ensino e de pensamento não há democracia. 



    Os graves vícios que maculam a norma impugnada tornam fortes os argumentos trazidos pela requerente para afastar a norma. O risco de sua imediata aplicação, calando professores, professoras, alunos e alunas, é imenso e, como tal, justifica a atuação excepcional deste Tribunal.



    Ante o exposto, defiro, ad referedum, do Plenário do Supremo Tribunal Federal a medida cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade para suspender a Lei do Estado de Rondônia n. 5.123, de 2021, até o julgamento de mérito.



    Inclua-se a presente decisão em pauta para a deliberação colegiada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente